Tribunal: TJBA
Processo: 8013581-23.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8013581-23.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: LUIZ ANTONIO DA SILVA JUNIOR e outros Advogado(s): LUIZ ANTONIO DA SILVA JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM - BA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, DO CÓDIGO CIVIL) ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPOSTA RESTRIÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS ORIGINÁRIOS. INOCORRÊNCIA. HABILITAÇÃO DEFERIDA NOS AUTOS EM 26/02/2026. PACIENTE PROTOCOLOU PETIÇÃO PARA ACESSO AOS AUTOS EM 01/03/2026 E APRESENTOU RESPOSTA À ACUSAÇÃO APRESENTADA EM 04/03/2026. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PARECER DA DOUTA P.G.J. PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado LUIZ ANTONIO DA SILVA JUNIOR, em causa própria, em que aponta como autoridade coatora o M.M. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM/BA, Dr. Rafaele Curvelo Guedes dos Anjos. 2. Infere-se da denúncia que no período compreendido entre julho e outubro de 2025, na cidade de Senhor do Bonfim/BA, o Paciente e sua representa processualmente, agindo de forma livre, consciente e em comunhão de desígnios, deram causa à instauração de procedimentos administrativos e judiciais contra o magistrado da 1ª Vara Cível local, imputando-lhe falsamente a prática de crimes, infrações disciplinares e atos ímprobos, plenamente cientes de sua inocência, pelo fato da corré estar insatisfeita com decisões judiciais proferidas nas ações de execução de alimento em que esta era autora. 3. Sustenta o Impetrante/Paciente, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da nulidade da sua citação por carta precatória, que teria sido realizada sem a entrega da peça acusatória, bem como do cerceamento de seu direito de defesa, por suposta negativa de acesso aos autos da ação penal originária, que tramitava em segredo de justiça. 4. Conforme as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e os documentos constantes nos autos, a alegação de cerceamento de defesa não se sustenta. O pedido de habilitação do Paciente para atuar em causa própria foi deferido em 26/02/2026, o que, por si só, garantiu-lhe o acesso integral aos elementos já documentados no processo eletrônico, nos termos das prerrogativas da advocacia. 5. Ademais, a tese de nulidade e a alegação de prejuízo são contraditadas pela própria conduta do Paciente, que, em 04/03/2026, apresentou sua resposta à acusação, na qual argumentou, inclusive, a inépcia da denúncia. Tal ato processual demonstra inequivocamente que o Paciente teve conhecimento do teor da acusação e exerceu plenamente seu direito de defesa, o que afasta a configuração de qualquer prejuízo. 6. No processo penal, a declaração de nulidade de um ato processual depende da demonstração de prejuízo concreto sofrido pela parte, em conformidade com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal. No caso, não apenas inexiste prova de prejuízo, como os fatos demonstram a efetiva realização da defesa técnica. 7. Ressalte-se que, compulsando os autos originais, verificou-se que, em 05/03/36 foi designada audiência de instrução e julgamento designada para o dia 30/04/2026, às 11h:30min. 8. Parecer subscrito pela Douta Procuradora de Justiça, Drª. Sheila Cerqueira Suzart, pelo conhecimento e denegação da ordem. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8013581-23.2026.8.05.0000, tendo como impetrante/paciente LUIZ ANTONIO DA SILVA JUNIOR e como impetrado o MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM/BA. ACORDAM, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas. Sala de Sessões, (data constante na certidão eletrônica de julgamento) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC16